Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-60.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-60.2025.8.14.0044

APELANTE: ANA LUCIA SILVA DA SILVA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de seguradora e instituição financeira, em que a autora alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta contratação de seguro não reconhecida. A recorrente suscitou preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, requereu o reconhecimento da inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o Banco Bradesco S.A. responde solidariamente pelos descontos impugnados; (iii) determinar se houve comprovação válida da contratação do seguro e se é devida a restituição dos valores descontados; e (iv) verificar se são cabíveis a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora manifestou expressamente interesse no julgamento antecipado da lide após ser intimada para especificação de provas, o que afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa em observância à vedação do comportamento processual contraditório.

O magistrado, como destinatário da prova, detém competência para avaliar a necessidade de dilação probatória, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, inexistindo nulidade quando entende suficientes os elementos constantes dos autos.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

O Banco Bradesco S.A. integra a cadeia de fornecimento dos serviços que possibilitaram os descontos questionados e responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Compete à seguradora e à instituição financeira comprovar a regular contratação do produto impugnado, ônus do qual não se desincumbiram, pois a proposta de adesão apresentada não contém assinatura da autora nem elemento idôneo de manifestação de vontade.

O cancelamento administrativo do contrato e a devolução parcial de valores constituem indícios da irregularidade da cobrança, sem comprovar a existência de contratação válida.

A divergência entre os valores descontados e aqueles restituídos administrativamente impede o reconhecimento da quitação integral, sendo devida a restituição simples das quantias indevidamente cobradas e ainda não devolvidas, a serem apuradas em liquidação de sentença.

A devolução em dobro não se aplica, pois os elementos dos autos não evidenciam má-fé apta a justificar a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A restituição administrativa de praticamente a totalidade dos valores descontados e a ausência de repercussão extraordinária na esfera dos direitos da personalidade afastam a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A parte que requer o julgamento antecipado da lide não pode alegar posteriormente cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória.

2. A instituição financeira que viabiliza descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada.

3. Incumbe ao fornecedor comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor quando impugnada a contratação do serviço.

4. A ausência de prova idônea da contratação impõe a restituição dos valores indevidamente descontados e não restituídos administrativamente.

5. A repetição em dobro do indébito exige a presença dos pressupostos legais do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A irregularidade da cobrança, desacompanhada de repercussão excepcional na esfera da personalidade e diante da recomposição patrimonial administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 370, 371, 373, II, 487, I, e 489, § 1º, IV e VI; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJPA, Apelação Cível nº 0800305-79.2024.8.14.0054, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANA LÚCIA SILVA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SABEMI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

REVOGO a tutela antecipada de ID. 145391590.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça (ID. 145391590), o que faço com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da demanda apesar da controvérsia acerca da existência do negócio jurídico e do requerimento de produção de prova pericial, especialmente grafotécnica e/ou técnica sistêmica.

Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o decisum deixou de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a inexistência de prova do consentimento da consumidora, a natureza alimentar dos valores descontados, a responsabilidade solidária da instituição financeira e a configuração dos danos morais, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que as rés não produziram prova da contratação alegada, deixando de apresentar instrumento contratual assinado, gravação de eventual contratação telefônica, biometria, geolocalização, documentos pessoais ou qualquer outro elemento apto a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora. Defende a incidência das regras de distribuição do ônus da prova previstas nos arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, e 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que eventual restituição administrativa promovida pela seguradora após o ajuizamento da ação não afasta a ilicitude da conduta nem o dever de indenizar, porquanto parcial e desacompanhada da reparação integral dos prejuízos suportados.

Argumenta estar configurado o dano moral in re ipsa, em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário utilizado para sua subsistência, postulando a fixação de indenização em valor compatível com a extensão do dano.

Defende, ainda, a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A., por integrar a cadeia de fornecimento dos serviços que possibilitaram a realização dos descontos impugnados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a inexistência da contratação questionada, condenando-se as apeladas à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e ao restabelecimento da tutela de urgência anteriormente revogada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da responsabilidade ao menos da seguradora, com a condenação à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões a apelação. (ID 33265805)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada, a Procuradoria do Ministério Público se absteve de intervir no feito (ID 36417215)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

2.1- Cerceamento de defesa.

Inicialmente, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção das provas requeridas.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que, após a fase postulatória, as partes foram regularmente intimadas para especificação das provas que pretendiam produzir. Nessa oportunidade, a própria autora manifestou expressamente interesse no julgamento antecipado da lide, entendendo suficientes os elementos já constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

Nessas circunstâncias, não se mostra possível o reconhecimento de cerceamento de defesa, porquanto a parte não pode adotar comportamento processual incompatível com a pretensão posteriormente deduzida em sede recursal.

Além disso, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, avaliar a necessidade de dilação probatória para formação de seu convencimento. Tendo a própria autora requerido o julgamento antecipado da lide, não há falar em nulidade da sentença sob esse fundamento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2.- Mérito

2.1- Responsabilidade solidária do banco.

No que se refere à responsabilidade do Banco Bradesco S.A., verifica-se que sua exclusão da relação processual não se mostra juridicamente admissível, porquanto a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços que culminaram nos descontos impugnados pela parte autora.

A relação jurídica em exame possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo solidariamente todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõem os arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Embora sustente atuar apenas como agente pagador do benefício previdenciário, o Banco Bradesco S.A. viabilizou a efetivação dos descontos questionados diretamente na conta destinada ao recebimento dos proventos da autora, sem apresentar prova idônea da regular contratação do produto que originou as cobranças. Tal circunstância evidencia falha na prestação do serviço bancário, especialmente porque compete à instituição financeira assegurar a legitimidade das operações realizadas em suas plataformas e sistemas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e defeitos relativos a operações bancárias, conforme entendimento consagrado na Súmula nº 479 do STJ. Ademais, o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ firmou orientação no sentido de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando esta é impugnada pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso concreto, inexistindo prova da contratação válida ou da autorização expressa da autora para a realização dos descontos, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços. A ausência de demonstração da regularidade da operação impede que o banco

seja considerado mero intermediário, pois sua atuação foi indispensável para a concretização das cobranças indevidas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a instituição financeira responde solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor quando permite descontos em conta bancária sem a comprovação da contratação válida do serviço correspondente:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE SEGURO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de seguro, condenou a empresa BINCLUB ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, mas excluiu o Banco Bradesco S.A. da lide, por considerá-lo mero intermediador.

O autor alega nunca ter contratado o serviço de seguro que ensejou os descontos mensais em sua conta bancária. Requereu a responsabilização solidária do banco e a devolução em dobro dos valores cobrados, além da majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Banco Bradesco S.A. pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos decorrentes dos descontos indevidos;

(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados;

(iii) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade civil objetiva.

O Banco Bradesco S.A., ao permitir descontos sem comprovação da contratação válida, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC, além da Súmula 479 do STJ.

A ausência de contrato assinado ou prova de autorização expressa para os descontos configura falha na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar.

Conforme o Tema Repetitivo 1.061 do STJ, cabe ao banco a prova da autenticidade da contratação contestada, o que não foi feito.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando ausente autorização do consumidor.

A devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível em razão da má-fé objetiva, uma vez que os descontos ocorreram após a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS (publicado em 30/03/2021).

Os valores a serem restituídos devem observar os limites da prescrição quinquenal, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil (atualizados pela Lei nº 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para:

(i) declarar a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A.;

(ii) manter a condenação por dano moral no valor de R$ 1.500,00;

(iii) determinar a devolução em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, com base no CDC.

Tese de julgamento:

"1.
O banco que permite descontos em conta corrente sem comprovação de contratação válida responde solidariamente pelos danos ao consumidor
. 2. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente da prova de má-fé subjetiva, desde que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos V, X e XXXII;

CC/2002, arts. 389, 398 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024);

CPC/2015, arts. 373, I e II;

CDC, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 42, parágrafo único;

Súmulas STJ nº 297, 479, 385;

Tema Repetitivo STJ nº 1.061.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021;

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/06/2022.” (TJPA, Apelação Cível nº 0800305-79.2024.8.14.0054, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025).

Assim, evidenciada a participação do Banco Bradesco S.A. na cadeia de fornecimento do serviço e caracterizada a falha na prestação dos serviços bancários, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais eventualmente suportados pela parte autora, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra os demais fornecedores envolvidos na operação.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de ausência de responsabilidade da instituição financeira, reconhecendo-se sua legitimidade e responsabilidade solidária pelos descontos indevidamente efetuados na conta da autora.

2.3- Mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora sob a rubrica relacionada a seguro administrado pela requerida SABEMI Seguradora S.A., bem como à existência de eventual saldo remanescente a ser restituído.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquelas referentes à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e à distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia às requeridas demonstrar a regular contratação do produto que originou os descontos impugnados pela autora. Em demandas dessa natureza, compete à instituição financeira ou seguradora comprovar a existência de manifestação válida de vontade do consumidor, mediante apresentação de documentação idônea apta a evidenciar sua anuência.

No caso concreto, observa-se que a requerida SABEMI juntou aos autos proposta de adesão ao seguro (ID 33265786). Entretanto, referido documento não contém assinatura da autora nem qualquer outro elemento apto a comprovar sua efetiva concordância com a contratação do produto ofertado. Ausente, portanto, prova mínima da formação válida do vínculo contratual alegado pela demandada.

De outro lado, consta dos autos documento identificado sob o ID 33265787, por meio do qual a requerida demonstra ter promovido o cancelamento do contrato e efetuado devolução de valores anteriormente descontados da conta da requerente. Tal circunstância, longe de comprovar a regularidade da contratação, constitui elemento indicativo do reconhecimento administrativo da irregularidade dos descontos realizados.

Todavia, embora a documentação evidencie a devolução de parte dos valores cobrados, a autora sustenta que a restituição não ocorreu de forma integral. Ademais, verifica-se divergência entre o montante apontado na petição inicial como indevidamente descontado e os valores efetivamente restituídos pela requerida, circunstância que impede o reconhecimento da plena quitação da obrigação.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal para assegurar à autora a restituição dos valores efetivamente descontados e ainda não devolvidos pela requerida, observando-se, em fase de liquidação, os valores já restituídos administrativamente, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Quanto ao pedido de repetição em dobro, não vislumbro elementos suficientes para sua incidência. Embora reconhecida a irregularidade da cobrança, os documentos dos autos demonstram que a requerida promoveu o cancelamento do contrato e procedeu à devolução parcial dos valores cobrados, circunstância que afasta, no caso concreto, a demonstração inequívoca de má-fé apta a justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao pleito indenizatório, igualmente não merece reparo a sentença. Embora tenha sido reconhecida a irregularidade dos descontos questionados, observa-se que a própria demandada promoveu, na esfera administrativa, a restituição de praticamente a totalidade dos valores cobrados, circunstância que atenua significativamente os efeitos do evento narrado. Ademais, os elementos constantes dos autos não evidenciam a ocorrência de repercussão extraordinária na esfera anímica da parte autora, apta a caracterizar lesão aos direitos da personalidade. O contexto fático retrata situação que, embora passível de correção pela via restitutória, não ultrapassa os limites do mero dissabor ou contratempo cotidiano, especialmente diante da pronta recomposição patrimonial efetivada administrativamente. Ausente demonstração de consequências concretas e excepcionalmente gravosas decorrentes dos descontos impugnados, não se verifica ofensa moral indenizável, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de compensação por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, reformar parcialmente a sentença a fim de condenar os requeridos à restituição simples dos valores indevidamente descontados da autora e ainda não restituídos administrativamente, a serem apurados em liquidação de sentença, observados os valores já devolvidos, mantidos os demais termos da sentença.

Consigno que os valores devem ser corrigidos pelo IPCA e juros de mora na forma do art.406 do Código Civil.

Diante do parcial provimento do recurso inverto o ônus sucumbencial.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026